Tribunal: TJMT
Processo: 1037143-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037143-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.715.616/0001-72 (AGRAVANTE), TELE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.567.876/0001-38 (AGRAVADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE MECÂNICO OU REEMBOLSO. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE ECONÔMICA. RISCO À SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais por Fato do Produto ou do Serviço, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a substituição do eixo traseiro de veículo Sprinter micro-ônibus 2023/2024, ou, alternativamente, o reembolso do valor de R$ 151.228,22, sob pena de multa diária, em favor da empresa de locação agravada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se, em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito diante da alegação de vício em veículo novo e da documentação apresentada; (iii) determinar se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da essencialidade do bem à atividade econômica e de eventual risco à segurança e a irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo prescindível prova exauriente, bastando juízo de verossimilhança.

A probabilidade do direito se evidencia na documentação apresentada, consistente em nota fiscal de aquisição de veículo novo, ordens de serviço, reclamações reiteradas, orçamento emitido pela própria concessionária e registros de tentativa frustrada de solução do vício.

A controvérsia acerca da existência ou não de vício construtivo demanda instrução probatória, não sendo afastada, em sede de agravo, a plausibilidade reconhecida pelo juízo de origem com base em prova documental.

A decisão agravada fundamenta-se na responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores e na violação aos deveres de boa-fé objetiva e de proteção ao consumidor, sem configurar ilegalidade manifesta.

O perigo de dano decorre da essencialidade do veículo à atividade econômica da agravada, cuja paralisação compromete contratos e receita, bem como do risco potencial à segurança de motoristas e passageiros em razão de falhas mecânicas em componentes críticos.

A alegada irreversibilidade da medida não impede a tutela antecipada quando o provimento visa evitar prejuízos relevantes e riscos à segurança, devendo o art. 300, §3o, do CPC ser interpretado de forma sistemática e proporcional.

A decisão de origem revela adequação e razoabilidade ao fixar prazo, multa limitada e alternativa de reembolso, demonstrando calibragem do provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência exige apenas juízo de probabilidade do direito, podendo ser fundada em prova documental suficiente, sem necessidade de cognição exauriente.

A essencialidade do bem à atividade econômica e o risco potencial à segurança caracterizam o perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada.

A irreversibilidade prevista no art. 300, §3o, do CPC deve ser analisada de forma proporcional, não impedindo a tutela quando o provimento visa prevenir prejuízos relevantes e riscos à integridade física.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §§ 1o a 3o; CDC, arts. 6o, VI, 14, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
e
Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil – Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais por Fato do Produto ou do Serviço

no 1027754-37.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada pela empresa Tele Locação de Veículos Ltda., objetivando a tutela de urgência para a substituição do eixo traseiro do veículo Sprinter micro-ônibus 2023/2024, ou, alternativamente, o reembolso do valor de R$ 151.228,22, correspondente ao orçamento de substituição da peça.

A decisão recorrida (id. 211333385 – autos de origem)
deferiu a tutela provisória de urgência
, reconhecendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, assentando, em síntese, que: (i) a autora juntou documentação apta a evidenciar a plausibilidade do direito, especialmente ordens de serviço e orçamento emitido pela própria concessionária Rodobens; (ii) restou caracterizada a violação a direitos básicos do consumidor, com referência expressa aos arts. 6o, VI; 18; 20; 14, do CDC; (iii) a responsabilidade das rés seria objetiva e solidária; (iv) o perigo de dano decorre da essencialidade do veículo à atividade econômica da autora e do risco à segurança pública por falhas em componentes críticos (diferencial e sistema de freios); e, ao final, determinou que as rés, no prazo de 20 (vinte) dias, procedessem à substituição integral do eixo traseiro, ou reembolsassem o valor de R$ 151.228,22, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a 30 dias.

Inconformadas, as requeridas recorrem. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese: (i) inaplicabilidade do CDC, por se tratar de pessoa jurídica que utiliza o bem como instrumento de atividade econômica, não sendo destinatária final, e inexistindo comprovação de vulnerabilidade; (ii) ausência de probabilidade do direito, por inexistência de vício construtivo comprovado, alegando que análises técnicas não teriam identificado irregularidade no diferencial, tratando-se de ruído funcional; (iii) ausência de perigo de dano, afirmando não haver comprovação de paralisação do veículo e invocando lapso temporal entre suposta identificação do vício e o ajuizamento; (iv) irreversibilidade/caráter satisfativo da medida, pois a substituição do eixo traseiro ou o reembolso imediato esgotariam o objeto da ação, contrariando o art. 300, §3o, do CPC. Por fim, requereram a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar/reformar a tutela deferida.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 325082886).

A parte agravada Tele Locação de Veículos Ltda. apresentou
contrarrazões
(id. 328054376),
pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais por Fato do Produto ou do Serviço, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por
Tele Locação de Veículos Ltda
. em face de
Mercedes-Benz do Brasil Ltda. e Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
, objetivando a substituição da peça defeituosa (eixo traseiro) do veículo Sprinter Micro-Ônibus 2023/2024 adquirido junto às rés, ou, alternativamente, o reembolso integral do valor orçado para substituição da peça, no montante de R$ 151.228,22 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

A autora sustentou na exordial, em síntese, que o veículo novo, adquirido pelo valor de R$ 351.900,00 (trezentos e cinquenta e um mil e novecentos reais), apresentou defeitos graves e reiterados desde a entrega, especialmente ruído excessivo no diferencial, falha nas portas e erros de painel, tornando inviável sua utilização. Alegou que, apesar das diversas ordens de serviço e reclamações junto à concessionária Rodobens e à fabricante Mercedes-Benz, o vício persiste, sem solução.

A inicial veio instruída com documentos, notadamente a nota fiscal de aquisição (id. 201333162), orçamentos de reparo (ids. 201333160 e 201333161), reclamação junto ao PROCON de Várzea Grande (id. 201333157) e comprovação dos gastos emergenciais (id. 201333160).

A douta magistrada
a quo
,
deferiu a tutela provisória de urgência
, reconhecendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, assentando, em síntese, que a autora juntou documentação apta a evidenciar a plausibilidade do direito, especialmente ordens de serviço e orçamento emitido pela própria concessionária Rodobens; que restou caracterizada a violação a direitos básicos do consumidor, com referência expressa aos arts. 6o, VI; 18; 20; 14, do CDC; que a responsabilidade das rés seria objetiva e solidária, bem como que o perigo de dano decorre da essencialidade do veículo à atividade econômica da autora e do risco à segurança pública por falhas em componentes críticos (diferencial e sistema de freios). Ao final, determinou que as rés, no prazo de 20 (vinte) dias, procedessem à substituição integral do eixo traseiro, ou reembolsassem o valor de R$ 151.228,22, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a 30 dias.

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, argumentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de pessoa jurídica que utiliza o bem como instrumento de atividade econômica, não sendo destinatária final, e inexistindo comprovação de vulnerabilidade; (ii) a ausência de probabilidade do direito, por inexistência de vício construtivo comprovado, alegando que análises técnicas não teriam identificado irregularidade no diferencial, tratando-se de ruído funcional; (iii) a ausência de perigo de dano, afirmando não haver comprovação de paralisação do veículo e invocando lapso temporal entre suposta identificação do vício e o ajuizamento; (iv) a irreversibilidade/caráter satisfativo da medida, pois a substituição do eixo traseiro ou o reembolso imediato esgotariam o objeto da ação, contrariando o art. 300, §3o, do CPC. Por fim, requereram a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar/reformar a tutela deferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem - probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, bem como à análise da alegada irreversibilidade do provimento antecipado, tudo à luz do art. 300 do CPC, tendo em vista que a decisão agravada determinou às fornecedoras a substituição do eixo traseiro do veículo Sprinter micro-ônibus 2023/2024, ou, alternativamente, o reembolso de R$ 151.228,22, sob pena de astreintes.

Para adequada compreensão do tema, reputo pertinente transcrever, integralmente, o art. 300 do Código de Processo Civil, por constituir o núcleo normativo do debate,
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada consignou expressamente que a probabilidade do direito ostenta “natureza notavelmente documental”, afirmando que a autora instruiu a inicial com documentação que demonstra aquisição de veículo novo, persistência de defeitos e omissão das rés, referindo-se, de modo específico, às
ordens de serviço
e ao
orçamento emitido pela própria concessionária Rodobens
, os quais evidenciariam a existência do vício e a recusa injustificada de reparo.

E, nessa linha, o provimento hostilizado foi claro ao reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela autora/agravada, afirmando que “a conduta omissiva das fornecedoras fere os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da função social da empresa”, concluindo pela probabilidade do direito à “reparação do vício e o restabelecimento de seu direito de uso do bem”.

Dito isso, em que pesem os argumentos das agravantes, no estreito âmbito do agravo de instrumento e sob a lógica própria da tutela de urgência, não se exige prova exauriente, mas sim elementos suficientes a revelar verossimilhança, em juízo de probabilidade, tal como explicitamente assentado na decisão de origem, que descreveu a prova pré-constituída reputada apta a sustentar a medida.

Não se desconhece, por certo, que as agravantes controvertem a existência do vício e argumentam tecnicamente em sentido inverso. Contudo, o que se aprecia, aqui, é se o Juízo singular incorreu em teratologia, ilegalidade manifesta ou inadequação evidente ao reconhecer, com base nos documentos indicados, a plausibilidade do direito. E, nesse aspecto, o
decisum
encontra amparo em premissas concretas: aquisição de veículo novo, alegação de defeitos reiterados desde a entrega (ruído no diferencial, falhas em portas, erros de painel), múltiplas ordens de serviço e reclamações, além de orçamento de substituição da peça em valor expressivo (R$ 151.228,22).

Acrescente-se a isso, que a decisão recorrida enquadrou a controvérsia como relação de consumo e fez menção expressa à responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras, citando o art. 14 do CDC. Aqui, cabe registrar que, mesmo sob o prisma dogmático, a discussão sobre incidência (ou não) do CDC em aquisição por pessoa jurídica pode comportar matizes (teoria finalista e sua mitigação).

O Superior Tribunal de Justiça reitera que, como regra, aplica-se a teoria finalista, admitindo mitigação quando comprovada vulnerabilidade (técnica, jurídica, informacional ou fática) e que tal vulnerabilidade não pode ser simplesmente presumida.

Ocorre que, no caso em análise, a decisão agravada não se limitou a invocar o CDC de forma abstrata: ela ancorou a probabilidade do direito em elementos documentais que indicariam vício e omissão/recusa de reparo, e, ainda, ressaltou o dever de proteção do consumidor e a violação à boa-fé objetiva.

Assim, ainda que a tese de inaplicabilidade do CDC venha a ser debatida, em profundidade, no mérito da ação originária, não se extrai, no atual momento processual, ilegalidade flagrante no enquadramento efetuado pela origem, até porque a própria discussão acerca do conceito de “destinatário final” e eventual vulnerabilidade pode demandar exame contextual e probatório, não se resolvendo, necessariamente, por mera afirmação unilateral de uma das partes.

Quanto ao
perigo de dano,
ressaltou a essencialidade do bem e o risco à segurança pública do motorista e passageiros.

No ponto, a decisão agravada foi igualmente explícita, afirmando que o veículo é “instrumento essencial à atividade econômica da autora”, de modo que a paralisação implicaria prejuízo direto à receita e à continuidade de contratos de transporte e locação e agregou, ainda, fundamento de índole preventiva/segurança pública, referindo-se ao risco iminente decorrente de falhas mecânicas em componentes críticos (diferencial e sistema de freios), com potencial exposição de motoristas e passageiros a acidentes.

Analisando detidamente os autos, tenho que, o fundamento adotado pela Magistrada singular é juridicamente adequado e encontra lastro mínimo no contexto delineado, posto que descreveu a natureza do bem (micro-ônibus Sprinter 2023/2024), a atividade empresarial da agravada e o risco alegado, concluindo que a demora processual agravaria o quadro de prejuízos e poderia tornar ineficaz eventual decisão de mérito.

Cumpre salientar que o perigo de dano, no art. 300 do CPC, pode se manifestar tanto como risco econômico relevante (capaz de comprometer o resultado útil), quanto como risco à integridade física e segurança de terceiros, cenário em que o Judiciário, frequentemente, adota postura de tutela preventiva. A jurisprudência, em casos semelhantes, enfatiza a prevalência da proteção à vida e integridade em contextos de risco mecânico associado a transporte coletivo, sustentando que a irreversibilidade relevante não seria a econômica, mas a da perda de vidas humanas.

Nesse quadro, e sem adentrar ao mérito definitivo, quanto à existência objetiva do vício (que poderá exigir instrução), reputo juridicamente legítimo o reconhecimento do
periculum in mora
, especialmente diante do tipo de serviço (transporte/locação) e do conteúdo do provimento (reparo/substituição do componente ou reembolso), voltado a restabelecer a utilidade do bem e mitigar riscos.

Acerca da irreversibilidade da medida, insta consignar, que a sua aplicação

exige leitura sistemática com os valores em conflito e com a própria lógica de tutela provisória, sobretudo quando o risco tutelado envolve a continuidade de atividade econômica essencial e a segurança.

A jurisprudência, inclusive, enfatiza o § 3o, do artigo 300, como elemento de ponderação, e não como “trava” automática, devendo-se aferir a irreversibilidade concreta e a proporcionalidade do provimento.

No caso, observo que a decisão agravada estruturou a urgência em dois planos: (i) preservação da atividade empresarial da agravada (instrumento essencial ao negócio), e (ii) prevenção de risco de acidentes em razão de falhas mecânicas descritas como críticas (diferencial e freios). Essa moldura decisória torna a ponderação sensível: o que se pretende evitar, conforme fundamentação explicitada, é o perecimento do direito e o comprometimento da segurança de terceiros, cenário em que a tutela antecipada assume papel típico de contenção de danos.

Além disso, convém consignar, que a decisão de origem estabeleceu prazo de 20 dias e multa diária com limitação inicial (30 dias), e previu alternativamente, o reembolso ao invés de substituição, o que denota tentativa de calibragem do provimento jurisdicional.

Desta forma, entendo que não se evidencia ofensa manifesta ao referido artigo, capaz de impor, em agravo, a revogação da tutela concedida, sobretudo porque a decisão recorrida se apoia em farta documentação probatória e descreve riscos que justificam tal medida.

Em suma, tenho que a decisão agravada está devidamente fundamentada, com a indicação objetiva de prova documental suficiente, em cognição sumária, à verossimilhança das alegações, bem como ao perigo de dano, de modo coerente com a essencialidade do bem e com o risco mecânico em transporte coletivo.

Logo, as teses recursais, embora relevantes para o mérito, não desconstituem de forma clara e imediata os fundamentos do
decisum,
que
será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026